Tribunal: TJDFT
Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000 Agravante: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS Agravado: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por PAULO ROBERTO BOAVENTURA em desfavor de BIAGIO SANTORO. A decisão agravada reconheceu o excesso de execução dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 40.789,10 e fixou os honorários da impugnação ao cumprimento de sentença em R$ 1.000,00 (mil reais). O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega excesso de execução no montante de R$ 40.789, uma vez que o valor cobrado estaria em desacordo com o título executivo judicial. A parte exequente, intimada, deixou transcorrer em branco o seu prazo para defesa. É o breve relatório. Decido. A presente impugnação tem como fundamento o art. 525, § 1o, V do CPC. Aponta a parte executada que na sentença fora condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa. Alega que o valor da causa fora informado pelo autor no montante de R$ 50.000,00, consoante se extrai do id. Num. 45084982 - Pág. 19. Com base em tal fundamento alega que os honorários perfazeriam a quantia nominal de R$ 5.000,00 e com a devidas atualizações e aplicação da multa estipulada no art. 523 do CPC o valor total seria de R$ 6.324,86. Entendo que assiste razão à parte executada. Explico. Ao compulsar os autos verifico que os cálculos da apresentados pela parte exequente não estão em consonância com o título executivo formado na demanda. A presente demanda se trata de execução de honorários advocatícios e a condenação na sentença determinou que tal valor seja calculado sobre 10% sobre o valor da causa. No caso, a parte exequente apresentou em seus cálculos (Num. 67260812 - Pág. 2 ) o valor da causa como R$ 38.000,00, atualizado em R$ 38.760,00 e sobre o valor obtido aplicou as penalidades do art. 523 do CPC, chegando-se à quantia de R$ 47.113,96. Ora, observo que a parte exequente está cobrando a integralidade do valor e não apenas os 10% conforme estipulado na sentença. Por fim a quantia de R$38.000 apresentado como valor da causa é desconexo ao valor constante na petição inicial, uma vez que o valor da causa fora estipulado no montante de R$ 50.000,00 (Num. 46311835 - Pág. 21). Observo que os cálculos apresentados pelo executado estão nos termos definido na sentença. Portanto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença ao passo que reconheço excesso de execução no montante de R$ 40.789,10, fixando-se o débito em R$ 6.324,86. De outro lado, no que tange à decisão id. Num. 67468329 - Pág. 1 que deferiu a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos n. 0011750-27.1991.8.07.0007, determino a sua retificação. Assim, em retificação à decisão anteriormente proferida, determino que penhore-se, no rosto dos autos no 0011750-27.1991.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara de Família de Taguatinga-DF, crédito existente nos autos em benefício do executado ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO, para garantia da presente execução, no valor de R$ R$ 6.324,86 e não na quantia de R$. R$ 47.113,96. Confiro à presente decisão força de ofício. Promovida à penhora intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Condeno ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem prejuízo, promova-se a pesquisa de bens em nome do falecido, cujo CPF se encontra informado na petição acostada no id. Num. 68396525 - Pág. 1. Taguatinga/DF, Terça-feira, 08 de Setembro de 2020. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” (ID 71755394). Nas razões do recurso, o agravante assevera que os honorários arbitrados na impugnação devem ser fixados entre dez e vinte por cento do proveito econômico que, no caso dos autos, é o equivalente ao excesso reconhecido, de R$ 40.789,10 (quarenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos). Com isso, pede a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento sobre o valor do excesso (ID 20170903). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20175562), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator